Tribunal: TJPA
Processo: 0814779-57.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814779-57.2023.8.14.0000

PACIENTE: WANDERSON SOUSA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A CORRÉU EM MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

Partes que se encontram sob a mesma situação jurídico-processual, possibilita a extensão dos efeitos concedidos na decisão que concedeu medidas cautelares diversas ao correu.

2.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do
periculum libertatis.

3.

Apesar dos indícios de autoria e materialidade, a falta de indicação concreta dos fatos delitivos no decreto prisional, colocam em evidência a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema.

4.

A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito.

5.

Indícios presentes da materialidade e autoria, bem como a primariedade do paciente, revelam que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

6.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto do Relator.

____ Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Seção de Direito Penal, realizada no dia de _____ de _____ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR-RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0814779-57.2023.8.14.0000

PACIENTE: WANDERSON SOUSA ARAUJO

IMPETRANTE: MAYCON RIVAS OLIVEIRA PINHEIRO, OAB 29.587

AUTORIDADE COATORA: 2 vara criminal de parauapebas

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0809791-67.2023.8.14.0040

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por MAYCON RIVAS OLIVEIRA PINHEIRO, OAB 29.587, em favor do paciente WANDERSON SOUSA ARAUJO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA, nos autos do processo nº 0809791-67.2023.814.0040.

O impetrante alega em suma que o paciente foi preso preventivamente em 28 de junho de 2023 pela suposta prática do delito de roubo majorado, portanto, sendo classificada a conduta como incurso nas penas do art. 157, § 2, II, do CPB.

Aduz que o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, uma vez que é réu primário de bons antecedentes, sempre possuiu ocupação lícita e residência fixa. Ademais, não constitui ameaça ao bom andamento processual, tão pouco a investigação e produção de provas.

Assevera que a decisão carece de fundamentação concreta, não existindo fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema.

Infere que medidas cautelares seriam suficientes no caso em concreto, pois a fundamentação é inidônea.

Desta feita, requer a medida liminar para que o paciente seja colocado em liberdade e no mérito que seja aplicada cautelares diversas da prisão.

Os autos vieram a minha relatoria, onde deferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora, que as prestou em 20.10.2023, conforme documento de Id 16612727.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem.

Eis os fatos.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus em que se postula a liberdade do paciente com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da segregação extrema.

Em medida liminar o pleito foi atendido, devendo ser confirmado no mérito sob os mesmos fundamentos.

De fato,
é possível identificarmos que o referido remédio heroico é originado da ação penal 0809791-67.2023.814.0040. Por conta desta mesma ação, foi impetrado o Habeas Corpus 0811548-22.2023.814.0000, tendo como paciente, o corréu Moises Barros de Sousa.

Da leitura atenta da Ação Penal, observamos que os fatos dizem respeito a um suposto roubo acontecido em 27.06.2023, onde Moises Barros e Wanderson Araujo foram detidos estando ambos em um veículo com um simulacro de arma de fogo, que depois se soube teria sido usado para a prática de um roubo em uma loja de internet.

Houve decisão que aplicou a medida extrema, estando fundamentada da seguinte forma:

“Com relação ao pedido do Delegado de Polícia e da Promotora de Justiça pela prisão preventiva dos flagranteados, entendo que é o caso, considerando que o crime fora cometido com grave ameaça contra a pessoa e, portanto, sendo necessária para garantia da ordem pública a decretação da prisão preventiva. Com relação aos argumentos da defesa, tenho que ausência de antecedentes criminais, endereço fixo e bons predicados, por si sós, são insuficientes para impor a liberdade. Assim sendo, decreto a prisão preventiva dos flagranteados MOISES BARROS DE SOUSA e WANDERSON SOUSA ARAÚJO, os quais devem aguardar o processo nessa condição, nos termos da fundamentação”.

Ocorre que no habeas corpus de Moisés Barros, foi concedida a concessão do
writ,
uma vez que se observou a ausência de fundamentação concreta. Tal decisão foi julgada a unanimidade, sendo revogada a prisão preventiva daquele paciente. Vejamos trechos do julgamento:

De

fato, ao examinar os fundamentos declinados acima, constato a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito de nossa Corte Superior, não se admite. Vejamos:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 1. Apesar de o paciente ter sido acusado da prática de crime de roubo majorado, crime de natureza grave, a total falta de menção aos fatos delitivos no decreto prisional, além da ausência da indicação de elementos probatórios que indiquem a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, põe a nu a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema. A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito. 2. Habeas Corpus concedido. (STJ - HC: 669176 SP 2021/0159859-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021).
HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO GENÉRICO. GRAVIDADE ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Nos dizeres do decreto prisional, "Em que pese ser tecnicamente primário, da análise da situação em apreço, conclui-se que restou demonstrada periculosidade social do investigado, uma vez que este claramente agiu em conluio com os demais autuados, em clara divisão de tarefas e premeditação, em tese." 2. Afigura-se genérico o decreto de prisão preventiva, que não faz menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão, e que indiquem cautelaridade. Carece, portanto, de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agente e a elemento ínsito ao tipo penal. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Habeas corpus concedido. (STJ - HC: 683499 PR 2021/0240212-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2021).

Por conta da ausência de fundamentação concreta evidenciada, tendo sido proferida uma decisão genérica é que foi concedida a ordem ao paciente Moises Barros de Sousa no remédio heroico acima informado. Assim, constatado que os réus estão contextualizados no mesmo trecho do édito prisional e são suspeitos de idênticas condutas, é que foi concedida a liminar para aplicar a extensão dos efeitos da ordem concedida à Wanderson Sousa Araújo, sendo confirmado no mérito.

Rememoro que não se apontou qualquer
elemento do caso concreto para justificar a prisão, fazendo-se colocações vagas sobre a gravidade do crime, revelando assim, inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema previstos na legislação processual penal.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial, confirmo a liminar para conceder a ordem de habeas corpus, com a manutenção das medidas cautelares outrora impostas, com base na fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 20/11/2023